Tribunal: CARF
Processo: 10380.019625/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.019625/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
PEDRO FELIPE BORGES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA
APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Considera-se, portanto, preclusa a alegação do contribuinte em
recurso voluntário que não integrou a impugnação.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos
da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.019625/2008-37
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de não consideração do saldo disponível no
ano-calendário anterior, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.019625/2008-37, em face do acórdão no 0823.970, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), em sessão realizada em 10 de
setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 03/08, para cobrança do
Imposto de Renda, apurado no valor R$ 274.317,52. Sobre o Imposto de Renda apurado
foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 205.738,14. O
crédito tributário totalizou, em 31/10/2008, o valor de R$ 652.464,22, compreendendo:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora,
apurados com base na Taxa Selic, até 31/10/2008.
De acordo com o quadro de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração, fls. 06, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003, e decorreu de infração de omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, relativamente aos
meses de janeiro e junho do ano-calendário de 2003.
Conforme Planilha de Evolução Patrimonial, na qual foram confrontados os recursos
recebidos e os dispêndios e realizados pelo senhor contribuinte, disponibilizados à
fiscalização, pelas informações na Declaração de Ajuste Anual e pelos documentos
apresentados em atendimento às intimações, apurou-se variação patrimonial a
descoberto para o mês de janeiro, no valor de R$ 387.044,40. Apurou-se, também,
variação patrimonial a descoberto para o mês de junho no valor de R$ 610.473,86.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Presunção de omissão de rendimentos, no valor total de R$ 997.518,26, apurando-se
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 274.317,52, relativamente
à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003,
conforme demonstrativo abaixo:

Para uma melhor compreensão dos fatos, abaixo, se transcrevem trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
No exercício das funções de Auditoras-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
procedemos a fiscalização do contribuinte acima especificado, relativa ao ano-
calendário 2003, conforme determinado no Mandado de Procedimento Fiscal —
Fiscalização n° 03.1.01.002008002203, cujo objetivo foi verificar o cumprimento das
suas obrigações tributárias, em relação a eventuais acréscimos patrimoniais não
justificados por rendimentos declarados naquele ano.
Assim, mediante Termo de Inicio de Ação Fiscal e Termos de Intimação Fiscal de n°s
01, 02, 03, 04 e 05, foram solicitados ao contribuinte os elementos necessários para
elaboração do Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa do ano-calendário 2003.
Do exame dos documentos entregues, se observou a necessidade de diligenciar a
empresa Manhattan Empreendimentos Ltda, CNPJ 02.789.962/000105, na qual o
fiscalizado consta como sócio, bem como o Sr. Bruno Melo Teixeira de Carvalho, CPF
898.794.06591, e as empresas GB Cars Distribuidora de Veículos Ltda, CNPJ
04.289.308/000230, e Vicunha Têxtil S/A, CNPJ 07.332.190/000193.
Após análise de toda documentação coletada, elaboramos o Demonstrativo Mensal de
Fluxo de Caixa do contribuinte, cuja composição também concorreram os rendimentos e
dispêndios do cônjuge Maria Inês Barbosa Borges, CPF 228.550.25320, no ano-
calendário 2003, obtendo-se o Demonstrativo anexo ao presente Termo de Verificação
Fiscal, cuja conclusão é de que, nos meses de janeiro e junho de 2003, os valores dos
ingressos são inferiores aos dispêndios realizados, senão vejamos:
(...)
Importante ressaltar, que para a elaboração do Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa, em anexo, foram considerados os elementos discriminados nos itens abaixo:
2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO CONTRIBUINTE
A) RECURSOS/ORIGENS
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Item 1. Rendimentos Brutos Tributáveis Declarados
1.1. Recebidos de Pessoas Jurídicas TITULAR : Valores extraídos dos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, emitidos pelas empresas
Vicunha Têxtil S/A, ACCCARD Administradora de Cartões e Serviços S/A, Igreja
Universal Reino de Deus e Companhia de Gás do Ceará CEGAS (fls. 44 a 47), bem
como, do Relatório de Demonstrativo de Receitas por Proprietário emitido pela empresa
SJ Administração de Imóveis Ltda, onde constam os valores recebidos das empresas
SOCRED-Sociedade. de Recuperação de Créditos e Aldeota Leste Super Lanches Ltda
(fls. 48 e 49). Referidos valores foram alocados mês a mês conforme as informações
constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF entregues pelas
empresas acima relacionadas e registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
(fls. 50 a 55). Observa-se que foram considerados os rendimentos brutos, uma vez que,
no item “2 Imposto de Renda Pago”, do rol de Dispêndios/Aplicações do
Demonstrativo, foram incluídos os valores referentes ao imposto de renda retido na
fonte.
1.2. Recebidos de Pessoa Jurídica DEPENDENTE: Valores obtidos de cópias do Livro
Diário e de Folhas de Pagamento da empresa PIB Factoring Ltda, atualmente
denominada B. Borges Factoring Ltda, apresentadas pelo contribuinte (fls. 56 a 69).
Referidos valores foram devidamente declarados na DIRPF/2004 do fiscalizado.
Item 2. Rendimentos Recebidos de Pessoa Física Aluguel Valores extraídos do
Relatório de Demonstrativo de Receitas por Proprietário emitido pela empresa SJ
Administração de Imóveis Ltda, entregue pelo contribuinte, onde constam os valores
recebidos de Aluguel do Sr. Cristian Eduardo Fierro Montes, nos meses de maio a
dezembro do ano de 2003 (fls. 48 e 49).
Referidos valores foram devidamente declarados na DIRPF/2004 do contribuinte.
Item 3. Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
Valores obtidos dos Informes de Rendimentos e Posição Acionária emitidos pelas
empresas CIA Siderúrgica de Tubarão e Petróleo Brasileiro S/A (fls. 74 e 75), entregues
pelo contribuinte.
Item 4. Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva
4.1.Valores líquidos referentes ao Décimo Terceiro Salário, conforme informado pela
empresa Vicunha Têxtil S/A, em resposta (fls. 748 a 762) ao Termo de Diligência Fiscal
N°01.
4.2 a 4.4. Valores extraídos do Informe de Rendimento Financeiro do Banco do Brasil
S/A (Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos) e dos Informes de Rendimentos
e Posição Acionária expedidos pelas empresas CIA Siderúrgica de Tubarão e Petróleo
Brasileiro S/A (fls. 77 a 79). Referidos valores foram alocados mês a mês conforme as
informações constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF
entregues pelas empresas acima relacionadas e registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (fls. 80 a 83).
Observa-se que foram alocados os valores líquidos.
Ressaltamos que não discriminamos neste item os rendimentos das aplicações de Renda
Fixa e de Fundos de Investimentos do Banco Fibra S/A e do Banco Safra S/A,
respectivamente, em virtude destes já estarem incluídos nos valores líquidos das
operações de resgates destas aplicações, os quais estão registrados no item 8 (Resgates
de Aplicações Financeiras) do Rol de Recursos/Origens.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Item 5. Saldo Bancário Credor em 31/12/2002 Valor extraído do Informe de
Rendimento Financeiro do Banco do Brasil S/A (fl. 90), entregue pelo contribuinte.
Item 6. Dividas e Ônus 6.1.Valor extraído do instrumento particular de mútuo,
celebrado entre a empresa PIBB Participações e Investimentos Ltda e o contribuinte, em
10 de junho de 2003 (fls. 209 e 210), corroborado com recibo assinado pelo contribuinte
(fl. 211) e registros contábeis da referida empresa (fl. 580). Respectivo valor encontra-
se declarado no item 04 do Quadro 10, intitulado Divida e Ônus Reais, da DIRPF/2004
do contribuinte;
6.2. Valor de mútuo extraído do Livro Diário da empresa PIBB – Fomento Mercantil
Ltda (fl. 584), registrado a débito da conta 113.5.001 (Mútuo Ativo Pedro Felipe Borges
Neto) e a crédito da conta 111.1.001 (Caixa Numerário). Cumpre realçar que o
pagamento efetuado pelo contribuinte, no ano-calendário sob fiscalização, referente à
liquidação de parte deste mútuo, encontra-se lançado no item 9 "Dividas e Ônus Pg.
Empréstimo PIBB Fomento Mercantil" do rol de Dispêndios/Aplicações do
Demonstrativo.
Item 7. Devolução de Aporte Manhattan Empreendimentos Ltda – CNPJ
02.789.962/000105.
No Termo de Inicio de Ação Fiscal, item 8, foi solicitado que o fiscalizado
comprovasse, por meio de documentação bancária e contábil, a devolução de aporte de
cotas na empresa Manhattan Empreendimentos Ltda, CNPJ 02.789.962/000105,
constante na declaração de bens e direitos, de sua Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2003. Em resposta, datada de 07/04/2008, o contribuinte apresentou
Comunicação Anual para Imposto de Renda da empresa Manhattan Empreendimentos
Ltda (fl. 331), na qual consta que este fez jus a um recebimento no total de R$
897.611,19 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e onze reais e dezenove
centavos), a titulo de devolução de aporte de capital, em 2003, bem como cópias de
folhas do Livro Razão da empresa (fls. 332 e 333), onde estão discriminados os
lançamentos contábeis referentes a estas devoluções.
Em 19/05/2008, foi aberto procedimento fiscal de diligência na empresa Manhattan
Empreendimentos Ltda, autorizado mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Diligência N° 03101002008006837, com o objetivo de subsidiar a presente fiscalização,
tendo em vista que os documentos encaminhados pelo fiscalizado não foram suficientes
para comprovar a devolução de aporte de capital recebida.
DA DILIGÊNCIA
Em 19/05/2008, lavramos o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal Diligência (fls.
763 e 764), no qual foi solicitada a apresentação dos Livros Diário e Razão, relativos ao
ano de 2003, bem como a comprovação, mediante documentação bancária e contábil,
dos aportes de capital feitos pelo fiscalizado no total de R$ 897.611,19 (oitocentos e
noventa e sete mil, seiscentos e onze reais e dezenove centavos). Em resposta (fl. 766),
datada de 02/06/2008, a empresa diligenciada encaminhou seus Livros contábeis,
relativos ao ano de 2003, e solicitou prazo para a apresentação da documentação
referente aos aportes, tendo sido concedido na ocasião mais 10 (dez) dias. Esta
documentação não foi apresentada posteriormente.
Após análise dos Livros apresentados, lavramos o Termo de Diligência Fiscal no 01 (fls.
806 a 809), no qual foi solicitada documentação bancária (cópias autenticadas de
cheques, DOC) comprobatória dos lançamentos discriminados em relação anexa ao
Termo. Estes lançamentos são referentes à operação de devolução de aporte de capital,
registrados a crédito da conta 223.1.0037 (Mútuos — Pedro Felipe Borges Neto) e a
débito das contas 111.2.0037 (Bancos Conta Movimento — BankBoston), 111.2.0045
(Bancos Conta Movimento Banco do Nordeste do Brasil S/A) ou 113.7.0041 (Outros
Créditos — Manhattan Incorporação). Em resposta (fls. 811 e 848), datada de
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

09/07/2008, foram encaminhados diversos documentos, os quais comprovaram alguns
dos lançamentos. Ressaltamos que, dentre os documentos apresentados, constam
recibos e cópias de algumas páginas do extrato da conta corrente n° 11.6059.80, da
agência Fortaleza, do BankBoston, no entanto, estes não são suficientes para comprovar
a efetiva transferência do recurso para o fiscalizado. Em relação ao extrato, destacamos,
ainda, não ser possível identificar o destinatário dos débitos.
Em 30/07/2008, foi lavrado o Termo de Diligência Fiscal N° 02 (fls. 949 a 951), no qual
a empresa diligenciada foi reintimada a apresentar documentação bancária relativa a
alguns dos lançamentos ainda não comprovados. Em respostas (fls. 956 a 997), datadas
de 26/08/2008 e 05/09/2008, foram encaminhados algumas cópias de cheques e
documentos de crédito — DOC, os quais comprovaram mais alguns lançamentos.
Ressaltamos que os extratos bancários das contas corrente do fiscalizado poderiam
comprovar os recebimentos referentes à devolução destes aportes, a partir da existência
de créditos em valores e datas compatíveis com aqueles dos lançamentos em questão, e
que estes foram solicitados no Termo de Inicio da Ação Fiscal (fls. 31 a 33) e,
posteriormente, no Termo de Intimação Fiscal N° 02 (fls. 606 a 608), em relação a
conta corrente N° 56.0987, agência 16055, do Banco do Brasil, no entanto, o fiscalizado
optou por não apresentálos.
Por conseguinte, foi elaborada a tabela abaixo, onde estão discriminados os valores da
devolução de aporte que não lograram comprovação por parte do fiscalizado, tampouco
pela empresa diligenciada.
(...)
A seguir faremos algumas considerações acerca dos valores não comprovados:
(...)
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal N° 01, o diligenciado encaminhou
correspondências endereçadas ao Bank Boston (fls. 823, 825, 827, 832, 834, 836 e 838),
nas datas especificadas na tabela acima, nas quais autoriza a transferência dos valores
acima discriminados, de sua conta corrente para a conta corrente N° 75647, agência
13692, do Banco do Brasil, de titularidade da empresa PIB Factoring Ltda, CNPJ
04.891.858/000144, bem como cópias de Consultas de Compromisso (fls. 824, 826,
828, 833, 835, 837 e 839), oriundas do sitio do Bank Boston, relativas a estas
transferências.
Da analise do Livro Razão N° 02, de 2003, da PIB Factoring Ltda (B. Borges Factoring
Ltda), apresentado em 12/08/2008 pelo fiscalizado, não identificamos os lançamentos
referentes a estas transferências, como pode ser verificado nas cópias das folhas 638 a
655 deste, onde estão registrados os lançamentos das contas 2.1.03.01.01 — Contas
Correntes Pessoas Ligadas — Pedro Felipe Borges Neto e 2.3.01.01.02 Exigível a
Longo Prazo-Mútuos Pedro Felipe Borges Neto, tampouco localizamos no seu Plano de
Contas (fls. 656 a 659) uma conta relativa ao Banco do Brasil, o que nos levou a
concluir que estes ingressos não foram contabilizados nesta empresa. Diante desta
constatação, não ficou comprovado o repasse dos valores acima discriminados ao
fiscalizado, por intermédio da PIB Factoring Ltda.
b) Pagamento no valor de R$ 10.000,00, efetuado em 08/07/2003, referente PG
APORTE CAPITAL:
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal N° 01, o diligenciado encaminhou duas
correspondências endereçadas ao BankBoston (fls. 852 e 853), ambas datadas de
08/07/2003, autorizando a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00
(sete mil reais) de sua conta corrente para as contas corrente do fiscalizado, nos Banco
do Brasil e UNIBANCO, respectivamente, bem como cópia do extrato (fls. 924 a 948),
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

na qual constam débitos nos valores especificados, no entanto, não comprovam que
estes foram creditados em uma conta bancária de titularidade do fiscalizado. Em virtude
destes documentos não serem suficientes para a comprovação destas transferências para
o fiscalizado, solicitamos, no item 2 do Termo de Diligência Fiscal N° 02, a
apresentação dos documentos relativos as transferências bancarias (DOC ou TED) que
comprovassem tal lançamento. Nas respostas apresentadas posteriormente (fls. 953 a
997) o diligenciado não encaminhou outro documento relacionado a este lançamento.
c) Pagamento no valor de R$ 12.000,00, efetuado em 21/07/2003, referente PG
APORTE CAPITAL:
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal N° 01, o contribuinte encaminhou
correspondência endereçada ao BankBoston (fl. 857), datada de 21/07/2003,
autorizando a transferência de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais) de sua
conta corrente para a conta corrente N° 58483, agência 16047, do Banco do Brasil, de
titularidade da empresa Manhattan Incorporação e Construção Ltda, CNPJ
05.483.031/000164, bem como cópia de extrato (fls. 924 a 948). Da análise do Livro
Diário de referida empresa, apresentado em 13/06/2008 pelo fiscalizado, foi verificado
o devido lançamento (fl. 540), a crédito da conta 223.1.002 — Mutuo Pedro Felipe
Borges Neto, o que comprova a transferência de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e
sessenta reais) para o fiscalizado, por intermédio desta empresa, da qual é sócio.Ocorre
que o valor total do lançamento em questão é de R$ 19.560,00 (dezenove mil,
quinhentos e sessenta reais), de maneira que o valor comprovado, R$ 7.560,00 (sete mil,
quinhentos e sessenta reais), corresponde a apenas parte da devolução do aporte
registrado. Em relação à diferença, R$ 12.000,00 (doze mil reais), não foi apresentado
qualquer documento.
d) Pagamentos nos valores e datas abaixo especificados:
(...)
Estes lançamentos são semelhantes, tendo em vista que parte foi destinada diretamente
ao fiscalizado e parte destinada indiretamente a este, por intermédio da empresa
Manhattan Incorporação e Construção Ltda, tendo sido encaminhado para comprovação
os seguintes documentos: Recibos nos valores totais dos lançamentos (fls. 880, 883,
886, 893 e 896), cópias de algumas páginas do extrato da conta corrente do BankBoston
(fls. 924 a 948) e, para cada um dos lançamentos, duas correspondências endereçadas ao
BankBoston (fls. 881, 882, 884, 885, 887, 888, 894, 895, 897 e 898), onde a primeira
autoriza a transferência de valores de sua conta corrente para a conta corrente N° 58483,
agência 16047, do Banco do Brasil, de titularidade da Manhattan Incorporação e
Construção Ltda, enquanto a outra autoriza a transferência dos valores não
comprovados, os quais estão especificados na tabela acima, da mesma conta corrente do
BankBoston para a conta corrente n° 560987, agência 16055, do Banco do Brasil, de
titularidade do fiscalizado.
As transferências efetuadas para a Manhattan Incorporação e Construção Ltda foram
comprovadas a partir dos registros efetuados em seus livros contábeis (fls. 546 e 548).
Entretanto, os valores cujas correspondências autorizavam suas transferências para a
conta corrente do fiscalizado não foram comprovados, tendo em vista que os
documentos relativos às transferências bancárias (DOC ou TED) não foram presentados
e que os recibos, extrato bancário da empresa diligenciada e correspondências
encaminhados não são suficientes para comprovarem estas transferências.
e) Pagamento no valor de R$ 11.800,00, efetuado em 23/12/2003, referente à PG
APORTE CAPITAL:
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal N° 01, o diligenciado encaminhou recibo no
valor total do lançamento (fl. 918), cópia de extrato bancário da sua conta corrente no
BankBoston (fls. 924 a 948) e três correspondências endereçadas ao BankBoston (fls.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

919 a 921), todas datadas de 23/12/2003. As duas primeiras autorizam a transferência de
R$ 1.652,20 (um mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais) de sua conta corrente para a de N° 58483, agência 16047,
do Banco do Brasil, de titularidade da empresa Manhattan Incorporação e Construção
Ltda, enquanto a última autoriza a transferência de R$ 2.347,80 (dois mil, trezentos e
quarenta e sete reais e oitenta centavos) da mesma conta corrente para a de n° 560987,
agência 16055, do Banco do Brasil, de titularidade do fiscalizado.
Da análise do Livro Diário da Manhattan Incorporação e Construção Ltda foi verificado
que as transferências para a sua conta corrente, no total de R$ 9.452,20 (nove mil,
quatrocentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos), não foram contabilizadas a
crédito da conta 223.1.002 — Mútuos Pedro Felipe Borges Neto, e sim a crédito da
conta 223.1.003 — Mútuos Antonio Helio Cacho Galliza, como pode ser constatado na
folha 552. Em relação ao valor de R$ 2.347,80 (dois mil, trezentos e quarenta e sete
reais e oitenta centavos), não foi encaminhado o documento relativo à transferência
bancária (DOC ou TED). Diante do exposto, não ficou comprovada a devolução de
aporte de capital no total de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).
Item 8. Resgates de Aplicações Financeiras
Item 8.1. Resgates de Aplicações de Renda Fixa Banco FIBRA S/A Valores Líquidos
das operações de Resgate e Compra Final de Títulos de CDB POS P FIBRA, registrados
nas Notas de Negociação de Títulos do Banco FIBRA (fls. 680 a 690), apresentadas em
anexo à resposta encaminhada em 14/10/2008. Estes valores foram consolidados em
Planilha (fl. 25) anexa ao presente Termo e transferidos para o Demonstrativo Mensal
de Fluxo de Caixa.
Item 8.2. Resgates de Aplicações de Fundos de Investimentos – Banco SAFRA S/A.
Valores creditados na conta-corrente n° 030.9511, agência 03700, do Banco Safra,
referentes a resgates, cujo extrato foi encaminhado em anexo à resposta datada de
14/11/2008 (fls. 712 a 724).
Item 9. Vendas de Ações Valores obtidos no Relatório de Movimentação de Renda
Variável emitido pela FIBRA D.T.V.M. LTDA (fls. 697 a 699), apresentado em anexo à
resposta encaminhada em 14/10/2008. Consideramos os valores registrados na Coluna
"TOTAL", nas Operações do tipo "Venda", os quais foram consolidados em Planilha (fl.
26) anexa ao presente Termo e transferidos para o Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa.
B) DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES
Item 1. Deduções Pleiteadas
1.1.Valor extraído do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte, emitido pela empresa Vicunha Têxtil S/A (fl. 44);
1.2.Valores extraídos da folha de pagamento da empresa PIB Factoring Ltda,
atualmente denominada B. Borges Factoring Ltda
1.3.Valores de despesas médicas obtidos na DIRPF/2004 do contribuinte, comprovados
por recibos médicos (fls. 93 a 96) e pelo comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, emitido pela empresa Vicunha Têxtil S/A (fl.
44).
Item 2. Imposto de Renda Pago.
2.1 a 2.5. Valores extraídos dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte emitidos pelas empresas Vicunha Têxtil S/A, ACCCARD
Administradora de Cartões e Serviços S/A e Igreja Universal Reino de Deus (fls. 44 a
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

46), bem como, do Relatório de Demonstrativo de Receitas por Proprietário emitido
pela empresa SJ Administração de Imóveis Ltda, onde constam os valores recebidos das
empresas SOCRED-Sociedade de Recuperação de Créditos e Aldeota Leste Super
Lanches Ltda (fls. 48 e 49). Referidos valores foram alocados mês a mês conforme as
informações constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF
entregues pelas empresas acima relacionadas e registrados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (fls. 50 a 55);
2.6. Valores do Imposto de Renda anual, referente ao ano de 2002, calculados na
DIRPF/2003 (fl. 70) e pagos em 6 (seis) quotas, nos meses de abril a setembro de 2003,
conforme registrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil (fls. 71 e 72).
Item 3. Outros Pagamentos Efetuados
3.1.Valores obtidos do Relatório de Demonstrativo de Receitas por Proprietário emitido
pela empresa SJ Administração de Imóveis Ltda, entregue pelo contribuinte, onde
constam os valores mensais pagos a titulo de comissão pela administração de imóveis
alugados aos inquilinos SOCRED-Sociedade de Recuperação de Créditos, Aldeota
Leste Super Lanches Ltda e a Cristian Eduardo Fierro Montes (fls. 48 e 49);
3.2. Valores extraídos das notificações do IPTU, entregues pelo fiscalizado e expedidas
pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza, referentes aos imóveis
de sua propriedade localizados na Rua Professor Pedro Barroso n° 180, lotes 11 e 16, e
na Av. Washington Soares n° 1777 (fls. 470 a 489). Referidos valores foram
consolidados em Planilha (fl. 27) anexa ao presente Termo, e transferidos para o
Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa;
3.3.Valores obtidos das contas mensais das operadoras TIM, Telemar e Embratel (fls.
340 a 418), entregues pelo contribuinte, em resposta ao Termo de Inicio da Ação Fiscal.
Referidos valores foram consolidados em Planilha (fl. 28) anexa ao presente Termo,
onde consta a especificação dos números de telefones fixos e de celulares em nome do
contribuinte ou do seu cônjuge;
3.4. Valores obtidos das faturas mensais expedidas pela Companhia de Agua e Esgoto
do Ceará/CAGECE, pela Companhia Energética do Ceará/COELCE, pelo Ideal Clube,
pela NET Fortaleza e pelo provedor de Internet Terra (fls. 419 a 469), em nome do
contribuinte ou de seu cônjuge. Referidos valores foram consolidados em planilha (fl.
27) anexa ao presente Termo;
3.5. Valores extraídos das faturas mensais dos cartões de crédito American Express,
Unicard Banco Múltiplo S/A, Diners Club Internacional/Credicard e do Itaucard, todas
entregues pelo contribuinte (fls. 229 a 312). Os valores lançados no subitem 3.5.1.,
Banco Citicard S/A, foram obtidos das Declarações de Operações com Cartões de
Crédito-Decred (fl. 228), entregues pela Administradora do cartão de crédito, onde
consta a identificação do usuário de seus serviços, bem como, os montantes globais
mensalmente movimentados (Instrução Normativa SRF n° 341 de 15/07/2003);
3.6. Valores extraídos das faturas mensais do cartão de crédito Unicard Banco Múltiplo
S/A, em nome do cônjuge, entregues pelo fiscalizado (fls. 313 a 326).
Item 4.Aquisição de Bens e Direitos
4.1. Valores extraídos de comprovantes de pagamentos decorrentes da emissão de
títulos mensais do Banco Itaú S/A, exarados em função do financiamento para compra
do veiculo Mercedes Benz C240 (fls. 614 a 625). Documentos entregues pelo
contribuinte em anexo a resposta datada de 12/08/2008;
4.2. Valores obtidos por meio da Diligência realizada na empresa G B Cars
Distribuidora de Veículos Ltda (fls. 732 a 738) e comprovantes de pagamentos de
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

títulos entregues pelo contribuinte (fls. 218 a 222). O valor de R$ 63.210,54 (sessenta e
três mil, duzentos e dez reais e cinqüenta e quatro centavos) lançados no mês de
setembro é decorrente dos R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) pagos a GB Cars
Distribuidora de Veículos Ltda por meio de depósito em cheque, adicionado de duas
prestações no valor de R$ 8.105,27 (oito mil, cento e cinco reais e vinte e sete centavos
cada, pagas no referido mês, decorrentes do financiamento contraído no Banco
Unibanco. O restante dos valores foram obtidos dos extratos de pagamento entregues
pelo contribuinte e oriundos do financiamento para compra do veiculo;
4.3. e 4.4. Valores mensais extraídos de documentos assinados pelo Condomínio em
Const. Edif. Beira Mar 2020 (fls. 226 e 227), apresentados pelo contribuinte em anexo à
resposta datada de 18/08/2008, e da DIRPF/2004 do contribuinte (fls. 1004 a 1009);
4.5. Valores obtidos dos comprovantes de pagamento emitidos pelo BankBoston e
recibo (fls. 512 a 521), corroborados pelo instrumento particular de promessa de compra
e venda celebrado entre o fiscalizado e a Manhattan Empreendimentos Ltda (fls. 501 a
511). Referidos documentos foram entregues pelo contribuinte em anexo a resposta
datada de 04/06/2008;
4.6. e 4.7. Valores extraídos dos atos constitutivos das empresas a seguir discriminadas,
respaldados em recibos e registros contábeis, apresentados pelo fiscalizado:
Manhattan Incorporação e Construção Ltda — Fls 172 a 179;
PIBB Imobiliária Ltda — Fls. 134 a 146, 151 a 153;
PIBB Fomento Mercantil Ltda — Fls. 157 a 165, 168 a 171;
Manhattan Park Estacionamento Ltda — Fls. 182 a 189;
PIBB Participações e Investimentos Ltda — Fls. 193 a 197, 204 a 206.
Item 5.Saldos Bancários Credores em 31/12/2003
Valores extraídos dos Informes de Rendimentos Financeiros do Banco do Brasil S/A e
do Banco Unibanco (fls. 89 e 90).
Item 6.Saldo Bancário Devedor em 31/12/2002 Valor extraído do Informe de
Rendimentos Financeiros do Banco Unibanco (fl. 89).
Item 7.Empréstimos Concedidos
7.1. MANHATTAN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: Valores mensais
discriminados na Comunicação Anual para Imposto de Renda, emitida pela Manhattan
Incorporação e Construção Ltda, respaldados em lançamentos contábeis (fls. 180 e 181).
Estes documentos foram encaminhados pelo contribuinte em anexo resposta datada de
18/03/2008;
7.2. PIBB IMOBILIÁRIA LTDA: Valores obtidos a partir dos lançamentos registrados
no Livro Diário N° 01 da PIBB Imobiliária Ltda (fls. 573 a 575), relativo aos anos de
2003 e 2004, apresentado em 13/06/2008 pelo fiscalizado, os quais foram
contabilizados a crédito da conta 223.1.002 — Mútuos Pedro Felipe Borges Neto.
7.3.PIBB FOMENTO MERCANTIL LTDA: Valores obtidos a partir dos lançamentos
registrados no Livro Diário da PIBB Fomento Mercantil Ltda (fls. 583 a 598), relativo
ao ano de 2003, apresentado em 13/06/2008 pelo fiscalizado, os quais foram
contabilizados a crédito da conta 223.1.002 — Mútuos Pedro Felipe Borges Neto.
7.4. MANHATTAN PARK ESTACIONAMENTO LTDA: Valor informado na linha 44
da Declaração de Bens e Direitos da DIRPF ano calendário 2003 do fiscalizado,
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

comprovado a partir dos documentos (fls. 190 a 192) apresentados em resposta ao
Termo de Inicio da Ação Fiscal, bem como do lançamento registrado no Livro Diário
N° 01 da referida empresa (fls. 569 e 570) , relativo aos anos de 2003 e 2004,
apresentado em 13/06/2008 pelo fiscalizado.
7.5.PIB FACTORING LTDA (B. BORGES FACTORING LTDA): Valores obtidos do
Livro Razão N° 02 da PIB Factoring Ltda (fls. 637 a 655), relativo ao ano de 2003,
apresentado em 12/08/2008, cujos lançamentos estão registrados nas contas
2.1.03.01.01 — Contas Correntes Pessoas Ligadas — Pedro Felipe Borges Neto e
2.3.01.01.02 Exigível a Longo Prazo-Mútuos Pedro Felipe Borges Neto, e foram
consolidados em planilha anexa (fl. 29). O saldo acumulado do mútuo, R$ 667.197,69
(seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e nove
centavos), está registrado na linha 57 da Declaração de Bens e Direitos da DIRPF ano
calendário 2003 do fiscalizado. 7.6 a 7.8. Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa
Borges e Bernardo Barbosa Borges: Valores obtidos nos itens 52, 53 e 54 do Quadro 9,
intitulado Declaração de Bens e Direitos, da DIRPF/2004 do contribuinte, respaldados
em notas promissórias e contratos particulares de mútuos celebrados entre as partes (fls.
528 a 536), apresentados em anexo à resposta datada de 13/06/2008.
Item 8.Doações e Transferências Patrimoniais
Valores obtidos no quadro 7, intitulado Pagamento e Doações Efetuados, da
DIRPF/2004 do contribuinte, respaldados em recibos, cópias de cheques, depósitos e
Termos de Doação aos filhos Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa Borges e
Bernardo Barbosa Borges (fls. 97 a 123), apresentados pelo contribuinte.
Item 9. Dividas e Ônus – Pagamento de empréstimo a PIBB Fomento Mercantil Valor
referente à liquidação, ocorrida em 12/2003, de parte de mútuo celebrado entre o
contribuinte e a empresa PIBB Fomento Mercantil Ltda, registrado no seu Livro Diário
(fl. 588). Não foi alocado neste item o valor de R$ 26.784,75 (vinte e seis mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), registrado a crédito (fl.
589) da Conta 113.5.001 (Mútuo Ativo Pedro Felipe Borges Neto), em 31/12/2003,
tendo em vista tratar-se de uma mera transferência desta Conta para a Conta 223.1.002
(Mútuos Pedro Felipe Borges Neto).
Item 10. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Item 10.1. APLICAÇÕES DE RENDA FIXA — Banco FIBRA Foram considerados os
seguintes valores de aplicações:
Valores Nominais das operações de Compra Final de Títulos de CDB POS P FIBRA,
registrados nas Notas de Negociação de Títulos do Banco FIBRA emitidos em 2003
(fls. 680 a 690), ou seja, aplicações efetuadas em 2003, apresentadas em anexo A
resposta encaminhada em 14/10/2008;
Valores obtidos no Relatório de Carteira Diária — Fechamento (fls. 704 e 705), emitido
pelo Banco FIBRA, cuja cópia foi apresentada em anexo à resposta encaminhada em
26/05/2008 e o original foi apresentado em anexo à resposta encaminhada em
20/10/2008. Consideramos os valores da Coluna “Valor da Aplicação” do Tópico
RENDA FIXA — CDB Pós Fixado — Operações à Vista.
Ressaltamos que as aplicações efetuadas em 2003 registradas nas Notas de Negociação
de Titulo com Tipo de Operação “Compra Final” não estão incluídas no Relatório de
Carteira Diária — Fechamento, tendo em vista que este relaciona as aplicações ainda
não resgatadas em 31/12/2003, enquanto aquelas foram resgatadas antecipadamente, na
Data da Operação especificada na Nota. Os valores de aplicações incluídos no
Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa foram consolidados em Planilha (fl. 25) anexa
ao presente Termo.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Item 10.2. APLICAÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO — Banco SAFRA Valor
debitado na conta-corrente n° 030.9511, agência 03700, do Banco Safra, referente à
aplicação em fundos de investimento, cujo extrato foi encaminhado em anexo à resposta
datada de 14/11/2008 (fl. 714).
Item 11. Compra de Ações
Valores obtidos no Relatório de Movimentação de Renda Variável emitido pela FIBRA
D.T.V.M. LTDA (fls. 697 a 699), apresentado em anexo à resposta encaminhada em
14/10/2008. Consideramos os valores registrados na Coluna “TOTAL”, nas Operações
do tipo “Compra” e “Recebimento”, os quais foram consolidados em Planilha (fl. 26)
anexa ao presente Termo e transferidos para o Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa.
3.DESCONSIDERAÇÕES
Frise-se que não consideramos, no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa do
fiscalizado, as receitas provenientes das alienações dos veículos Dakota e Mercedes
Benz, informados em sua Declaração de Bens e Direitos constante da DIRPF/2004, bem
como a doação efetuada a seu cônjuge, conforme os fatos abaixo relatados.
3.1.Alienação do veiculo Dakota CC V6 3.9 SPORT, chassi 937GL2AXA13201090
Este veiculo, relacionado no item 21 da Declaração de Bens e Direito da DIRPF/2004
do fiscalizado, foi alienado para a empresa GB Cars Distribuidora de Veículos Ltda, por
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme Nota Fiscal de Entrada N° 5090 (fl.
738), emitida em 01/08/2003, encaminhada por esta empresa em atendimento ao Termo
de Diligência Fiscal N° 01 (fls. 732 e 733). Na mesma resposta foi esclarecido que este
veiculo foi dado em pagamento na aquisição do veiculo Jaguar, discriminado no item 37
da Declaração de Bens e Direito da mesma DIRPF, o que justifica a não inclusão do
referido valor de alienação como RECURSOS/ORIGEM no Demonstrativo Mensal de
Fluxo de Caixa, bem como no item 4.2 (Veiculo Jaguar adquirido de GB Cars) do rol de
DISPÊNDIOS /APLICAÇÕES.
3.2.Alienação do veiculo Mercedes modelo C240, chassi WDBRF61W31F029923
Em 30/05/2008, foi aberto procedimento fiscal de diligência no contribuinte Bruno
Melo Teixeira de Carvalho, CPF 898.794.06591, autorizado mediante MPF Diligência
N° 03101002008009313, com o objetivo de subsidiar a presente fiscalização, tendo em
vista que o fiscalizado, em resposta ao Termo de Inicio de Ação Fiscal, não esclareceu
os elementos relativos à alienação do veiculo acima especificado, o qual foi adquirido
pelo diligenciado.
Assim, mediante o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — Diligência (fls. 739 e
740), foram solicitados os elementos necessários a esclarecer referida alienação.
Em resposta (fls. 742 a 745), datada de 26/06/2008, o diligenciado informou datas e
valores dos pagamentos efetuados, bem como encaminhou os comprovantes de depósito
em conta corrente referentes aos pagamentos.
Não incluímos os valores pagos como RECURSOS/ORIGEM no Demonstrativo
Mensal de Fluxo de Caixa, em virtude destes terem sido depositados em conta corrente
de terceiros, o que implicaria na inclusão do mesmo valor como
DISPÊNDIO/APLICAÇÕES, senão vejamos:
a) Depósito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 27/08/2003, em conta
corrente do Banco Safra S/A, de titularidade de Bruno Barbosa Borges;
b) Depósitos nos valores de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), R$ 5.800,00 (cinco
mil e oitocentos reais) e R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 03/09/2003,
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

05/09/2003 e 05/09/2003, respectivamente, em conta corrente do UNIBANCO S/A, de
titularidade de Silvio Mendonça Montezuma;
c) Depósitos nos valores de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e R$ 18.500,00
(dezoito mil e quinhentos reais), em 03109/2003 e 30/0912003, respectivamente, em
conta corrente do Banco do Brasil, de titularidade da empresa PIB Factoring Ltda:
Ressaltamos que o fiscalizado concedeu empréstimo a esta empresa, em 2003, tendo
apresentado o seu Livro Razão N° 02, de 2003, em 12/08/2008. Da análise deste Livro
(fls. 638 a 655), verificamos que os valores dos empréstimos concedidos estão
contabilizados a crédito das contas 2.1.03.01.01 — Contas Correntes Pessoas Ligadas
— Pedro Felipe Borges Neto e 2.3.01.01.02 Exigível a Longo Prazo-Mútuos Pedro
Felipe Borges Neto, nas quais não identificamos créditos nos valores acima
especificados, bem como que no seu Plano de Contas (fls. 656 a 659) não existe uma
conta relativa ao Banco do Brasil, o que nos levou a concluir que estes valores não
foram registrados na sua contabilidade e, conseqüentemente, não consideramos a
hipótese destes valores terem sido pagos ao fiscalizado por intermédio da PIB Factoring
Ltda.
3.3.Doação efetuada ao cônjuge Maria Inês Barbosa Borges, no valor de R$
1.011.000,00
Não incluímos no rol de DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES a doação efetuada ao seu
cônjuge no valor de R$ 1.011.000,00 (Hum milhão e onze mil reais), registrada no
quadro 7. PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADAS da DIRPF/2004 (fl. 1006) do
fiscalizado, em virtude desta Declaração ser em conjunto com a de seu cônjuge, o que
implicaria em incluir o mesmo valor no rol de RECURSOS/ORIGENS, anulando assim
o seu efeito.
3.4. Rendimento Sujeito a Tributação Exclusiva UNIBANCO
Não incluímos no rol de RECURSOS/ORIGENS o rendimento sujeito à tributação
exclusiva oriundo de aplicações de Renda Fixa do UNIBANCO, no valor de R$
68.577,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais), cujo Informe de
Rendimentos Financeiros (fls. 91 e 92) foi encaminhado pelo fiscalizado em anexo
resposta apresentada em 18/03/2008, em virtude da pessoa física beneficiária dos
rendimentos ser o Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF 805.054.49315.
4. ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Diante de tudo que aqui se relatou, encerramos, nesta data, a presente fiscalização,
referente ao ano-calendário 2003, lavrando-se o auto de infração de que é parte
integrante este Termo de Verificação Fiscal, constituindo, de oficio, o crédito tributário
decorrente da infração apurada.
Foram anexados ao processo administrativo fiscal aberto em nome do contribuinte,
todos os termos emitidos e documentos relacionados com a infração apurada, estando
entre eles, aqueles citados no presente Termo, devidamente numerados.
Observa-se que foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 1013 e 1014) à
contribuinte MARIA INÊS BARBOSA BORGES, cônjuge do autuado, em razão da
solidariedade passiva estatuída no art. 124, I, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), ficando-lhe facultada vista do supracitado processo na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza.
E para surtir os efeitos legais pertinentes, lavramos o presente termo, em 03 (três) vias
de igual forma e teor, assinado pelas Auditoras Fiscais da Receita Federal do Brasil
baixo especificadas, cuja ciência do sujeito passivo dar-se por via postal, mediante
Aviso de Recebimento (AR).
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

O presente Termo é parte integrante e indissociável do Auto de Infração lavrado contra
o sujeito passivo acima identificado.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados na
Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, fls. 06 e no Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora, fls. 09, anexos ao Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, em 29/11/2008, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento, AR, fls. 1077, o contribuinte apresentou, em
30/12/2008, impugnação, documento anexado às fls. 1078/1090, argumentando, em
síntese:
1) em preliminar, decadência, relativamente aos meses de janeiro a junho do ano-
calendário de 2003;
2) no mérito, inexistência de variação patrimonial a descoberto, tanto para o mês de
janeiro como para o mês de junho.
Para uma melhor compreensão dos fatos a seguir se transcrevem trechos da
impugnação.
II. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
É entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), baseado no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), exposto no Recurso Extraordinário n° 94.462, Acórdão de
06.10.82 SP, que o lançamento do crédito tributário consuma-se com a lavratura do
Auto Infração e que, a argüição de decadência do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário só é admissível no período anterior a essa lavratura.
Isso porque, antes do lançamento, o prazo extintivo é de decadência. No presente caso, a
ciência do Auto de Infração ocorreu em 28 de novembro de 2008, quando os
lançamentos referentes aos supostos fatos geradores do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), ocorridos nos períodos de 31 de janeiro e de 30 de junho de 2003, já tinham
sido atingidos pela decadência, posto que o referido imposto está sujeito ao lançamento
por homologação.
Assim, considerando que o termo inicial para lançamento deu-se nos meses do período
supracitado (2003), momento em que supostamente ocorreram os fatos geradores do
IRPF, o termo final operou-se no final de cada um desses meses; ou seja, para o fato
gerador constituído em 31 de janeiro de 2003, o termo final foi em 01 de fevereiro de
2008, e, para o fato gerador de 30 de junho de 2003, o termo final foi em 01 de julho de
2008, portanto, cinco anos após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Logo, na data da ciência do Auto de Infração, já havia decorrido o prazo decadencial e
extinto o direito de constituição do suposto crédito tributário.
A Lei 5172, de 25.10.1966 (CTN), ao tratar das modalidades de lançamento do crédito
tributário, dispôs no artigo 150 sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, “in
verbis”:
(...)
O Código Tributário Nacional (CTN), partindo do pressuposto correto de que o
lançamento é ato privativo da Administração Pública (art. 142), utilizou a terminologia
"lançamento por homologação", para designar a espécie de lançamento prevista no art.
150, pois particular não pratica ato administrativo, não lança tributo.
Somente é lançamento, no sentido técnico-jurídico, o ato administrativo emanado da
Administração Fazendária. No entanto, a transferência ao contribuinte das funções de
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

apurar e antecipar o montante do tributo devido, antes de qualquer manifestação por
parte da Fazenda Pública, obrigao a levantar os fatos realizados, quantificar o tributo e
recolhêlo aos cofres públicos, no prazo e forma previstos em lei, sem aguardar qualquer
exame prévio da Administração Fazendária, configurando descumprimento da
obrigação os eventuais erros cometidos pelo sujeito passivo, posteriormente descobertos
pelo Fisco, sancionáveis na forma da lei.
Assim, a partir do lançamento (procedimento administrativo) constitui-se o crédito
tributário que, logicamente, é precedido de uma hipótese fática (prevista em Lei)
geradora de um tributo, pela qual nasce a obrigação tributária, que faz parte da relação
jurídico – tributária. A decadência, por sua vez, pode ser resumida como o perecimento
do direito do sujeito ativo de contestar a lesão a seu direito material. No Direito
Tributário, a decadência é, em suma, a falência do direito de lançar o tributo,
determinando também a extinção da ação que lhe corresponda, de forma indireta, pois
lhe faltará um pressuposto essencial, o objeto. Antes do lançamento, o prazo extintivo é
o de decadência, logo, a decadência do direito do Fisco corresponde A perda da
competência administrativa para efetuar o ato de lançamento tributário.
A corroborar o exposto sobre a questão da decadência de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, destacam-se algumas Ementas de Acórdãos das 3a e 4a Câmaras do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, a saber:
(...)
Outras manifestações do Egrégio Conselho de Contribuintes foram assim exaradas (Ac.
1a CC 1083697/ 96 e 3972/97 DOU 27/05/97; 1084211/ 97 DOU 31/07/97; 4139 e
4291/97 DOU 03/09/97; 4092/97 DOU 14/10/97 e 1084052/ 97 – DOU 01/12/97):
É imperioso ressaltar que, na modalidade de lançamento por homologação, o prazo de
cinco anos deve ser contado da data da ocorrência do fato gerador; passado esse prazo,
sem a manifestação homologatória da Fazenda Nacional, por presunção absoluta (juris
et de jure), considerasse homologado e extinto o crédito, pela preclusão da faculdade
homologatória. Essa homologação expressa ou presumida não terá efeito se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que, definitivamente, não é o caso. Essa é a
doutrina do ilustre jurista Ruy Barbosa Nogueira, exposta em sua clássica obra “A
Decadência no Direito Tributário Brasileiro”, pgs. 16, 17 e 29, Editora Resenha
Tributária, São Paulo 1982.
Outrossim, é incontestável que o lançamento é atribuição privativa da administração
tributária. Ressalve-se que, na modalidade de lançamento por homologação, no dizer do
grande mestre Rubens Gomes de Sousa, in "Compêndio de Legislação Tributária", pg.
111, Editora Resenha Tributária, São Paulo 1981, edição póstuma, “o lançamento feito
pelo próprio contribuinte não obriga o fisco e somente se torna definitivo depois que
este verifica o lançamento feito pelo contribuinte e concorda com ele, ou então depois
que prescreve o prazo dentro do qual o fisco pode, nos termos da lei, fazer essa
verificação.” (grifou se).
Também, o festejado Sacha Calmon Navarro Coelho, em sua obra intitulada “Liminares
e Depósitos antes do Lançamento por Homologação Decadência e Prescrição”, pg. 51,
Dialética, São Paulo 2002, 2' edição, com sua clareza costumeira, ao tratar da
decadência do crédito tributário pela preclusão do ato de lançar, assim leciona: “... Tem-
se, então, por definitivamente extinto o crédito tributário, tenha ou não ocorrido o seu
recolhimento total ou parcial pelo contribuinte, mediante um ou mais pagamentos
espontâneos, temporâneos ou não, salvo se cumpridamente provada a priori a ocorrência
de intenção dolosa da parte do contribuinte, visando a fraudar a Fazenda ou a simular
pagamentos." (grifou-se)
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Vale enfatizar que, no lançamento por homologação, caso do IRRF, é transferida ao
contribuinte a função de determinar: a obrigação tributária, a matéria tributável,
quantificar e recolher o imposto, se devido, independente de notificação.
Portanto, sem aguardar qualquer exame prévio da Administração Fazendária, para
configurar o descumprimento obrigação e os eventuais erros cometidos pelo sujeito
passivo e sancionáveis na forma da lei, posteriormente descobertos pelo Fisco dispõe
este de prazo mais que suficiente de cinco anos, a contar do gerador para homologálo ou
complementar o pagamento antecipado. Trata-se de prazo mais curto, menos favorável à
Administração, contudo, plenamente justificável, uma vez que, nessa forma de
lançamento (homologação), as funções de determinação do tributo são transferidas, por
força de lei, ao contribuinte.
Em suma, no dizer de outro grande Mestre, Professor Hugo de Brito Machado, in
"Comentários ao Código Tributário Nacional" volume III, pg. 190, Editora Atlas, São
Paulo 2005, “... E como a autoridade não cumpriu o seu dever de homologar, o § 4° do
art. 150, ao estabelecer o prazo de decadência, disse também que findo este se considera
homologado o lançamento a atividade de apuração desenvolvida pelo sujeito passivo e
definitivamente extinto o crédito tributário. ... A decadência, que extingue o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, é um resultado da
inércia da autoridade administrativa. A homologação tácita é também um resultado da
inércia da autoridade administrativa. São resultados que se somam, em detrimento da
Fazenda Pública. 0 art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, é coerente quando
estabelece a ocorrência desses dois resultados da inércia da autoridade administrativa.
Seria incongruência intolerável admitir-se que dessa mesma inércia decorra o efeito
constitutivo do crédito tributário, que robusteceria o direito da Fazenda Pública”.
Por fim, destaque-se a decisão do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, a respeito dos efeitos da fluência do prazo decadencial (Ac. 1° CC 10229512/
94 DO 27/03/95), verbis:
“A fluência do prazo decadencial exclui da apreciação da fiscalização fatos
anteriormente ocorridos”.
III. DO DIREITO
III. 1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Segundo já apontado na descrição dos fatos motivadores do Auto de Infração, as Ilustres
Auditoras Fiscais fundamentaram a autuação em supostas ausências de recolhimento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre um suposto acréscimo
patrimonial a descoberto (APD) ocorrido no ano-calendário de 2003, especificamente
nos meses de janeiro e junho, nos montantes de R$ 387.044,40 e de R$ 610.473,86,
respectivamente.
Entende o Impugnante, contudo, que a constituição do crédito padece de máculas
ensejadoras de reforma na totalidade do crédito constituído.
De antemão, pode-se observar no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa do ano-
calendário de 2003, preparado pelo Fisco, o lançamento de R$ 157.000,00, a título de
aplicação financeira efetuada no mês de janeiro. Ocorre que esse valor corresponde a
uma aplicação feita em 2002, em conta de poupança, no Banco Safra (e não no Banco
Fibra S/A), pelo então dependente, Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n°
805.054.49315 (doc. 2), respaldada na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário de 2002 do Impugnante, genitor.
Tal fato, aliás, está perfeitamente comprovado na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
do ano-calendário de 2003, do Impugnante, em poder do Fisco, uma vez que referido
valor não compõe o saldo do ano anterior dos dados declarados relativos ao Banco
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Fibra, no montante de R$ 6.260.000,00, em conformidade com o que consta do Informe
de Rendimentos Financeiros desse Banco (doc. 3).
Portanto, esse valor transferido por meio de TED, da conta do já não dependente (filho),
em 02 de janeiro de 2003, para a conta do Impugnante (doc. 4), no Banco Fibra, se
mantido como aplicação no citado Demonstrativo, implicaria em sua inclusão no rol de
Recursos/Origens, anulando assim o seu efeito.
III. 1. 1 DEVOLUÇÃO DE APORTES DE CAPITAL
Por meio de diligência fiscal junto à empresa Manhattan Empreendimentos Ltda., CNPJ
n° 02.789.962/000105, doravante Manhattan, a fiscalização questionou a devolução de
diversos aportes de capital, constante da declaração de bens e direitos do Impugnante,
da DAA do ano-calendário de 2003. Isso porque dos R$ 897.611,19 declarados, o
Impugnante, segundo a fiscalização, logrou comprovar apenas R$ 775.727,57. Assim, o
Impugnante passa a argumentar e a demonstrar a comprovação dos R$ 121.883,62
restantes, partindo das considerações expostas pela fiscalização no AI.
Vale salientar que, em alguns casos, o pagamento do aporte de capital ao Impugnante
era efetuado por meio de autorização de DOC ou TED (transferência bancária), ou seja,
a empresa Manhattan (diligenciada) autorizava a agência bancária a transferência para a
conta favorecida que, era então a do próprio sócio, ou diretamente em empresas nas
quais o mesmo possuía participação, inclusive, em alguns casos, as referidas
autorizações compreendiam a transferência de valores para o sócio, ora Impugnante, e
para outros sócios, conforme abaixo:
a) Com relação à devolução de sete aportes de capital efetuados no período de março a
junho de 2003, no total de R$ 72.481,62, o Impugnante apresenta documentos que
comprovam as transferências da Manhattan, por meio da conta corrente (c/c) n°
11.605980 do Banco de Boston, a. empresa PIB Factoring Ltda., CNPJ n°
04.891.858/000144 (B. Borges Factoring Ltda.), conta corrente n° 75647, agência n°
13692, do Banco do Brasil, compreendendo diversas Autorizações DOC e TED,
comprovantes de pagamento pelo Banco de Boston e de recebimento pelo Banco do
Brasil, bem como do extrato de c/c da Manhattan, emitido pelo Banco de Boston, no
qual constam os sete referidos pagamentos (docs. 5 a 11).
b) Com relação aos três aportes recebidos em julho de 2003, o Impugnante apresenta as
Autorizações DOC e TED que comprovam o creditamento em suas contas correntes, no
total de R$ 22.000,00, mediante transferências de R$ 3.000,00, para a c/c n° 560987,
agência n° 16055 do Banco do Brasil, com comprovante de recebimento por este, e de
R$ 7.000,00, para a c/c no 2068087, agência n° 0699 do Unibanco, com extrato de c/c
emitido por este, efetuadas em 08 de julho de 2003, bem como de R$ 12.000,00, para a
c/c n° 560987, agência n° 16055 do Banco do Brasil, com comprovantes de recebimento
por este, em 17 de julho de 2003, inclusive de TED e do extrato de c/c da Manhattan,
emitido pelo Banco de Boston, no qual constam os três referidos pagamentos (docs. 12
a 14).
c) No que tange aos recebimentos em novembro de 2003, o Impugnante apresenta
documentos que justificam os três recebimentos, no montante total de R$ 15.602,00,
mediante transferências da Manhattan, por meio da c/c n° 11.605980 do Banco de
Boston, para a empresa Manhattan Incorporação e Construção Ltda., CNPJ no
05.483.031/000164, c/c n° 58483, agência n° 16047, do Banco do Brasil,
compreendendo Autorizações DOC e TED, comprovantes de pagamento pelo Banco de
Boston e de recebimento pelo Banco do Brasil, referentes à quantia de R$ 8.100,00,
bem como de pagamentos diretos ao Impugnante, para sua c/c n° 560987, agência n°
16055 do Banco do Brasil, com comprovantes de recebimento por este, de R$ 1.700,00
e 5.802,00, recebidos nos dias 04 e 07 de novembro, respectivamente, e do extrato de
c/c da Manhattan, emitido pelo Banco de Boston, no qual constam os três referidos
pagamentos (docs. 15 a 17).
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

d) Já com relação ao recebimento de R$ 11.800,00, em 23 de dezembro de 2003, o
Impugnante apresenta documentos que justificam três recebimentos, mediante
transferências da Manhattan, por meio da c/c n° 11.605980 do Banco de Boston, à
Manhattan Incorporação e Construção Ltda., c/c n° 58483, agência n° 16047, do Banco
do Brasil, compreendendo Autorizações DOC e TED, comprovantes de pagamento pelo
Banco de Boston e de recebimento pelo Banco do Brasil, referentes às quantias de R$
1.652,20 e R$ 7.800,00, bem como do pagamento direto ao Impugnante, para sua c/c n°
560987, agência n° 16055 do Banco do Brasil, com comprovantes de recebimento por
este, de R$ 2.347,80, e do extrato de c/c da Manhattan, emitido pelo Banco de Boston,
no qual constam os três referidos pagamentos (docs. 18 a 20).
Assim, o Impugnante comprova à saciedade o recebimento das citadas evoluções de
aporte de capital, no total de R$ 121.883,62.
111.1.2 CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO
Outro questionamento apresentado pela fiscalização, diz respeito aos empréstimos
concedidos ao Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n° 805.054.49315, ao Sr. Bruno
Barbosa Borges, CPF n° 641.793.46320, e ao Sr. Bernardo Barbosa Borges, CPF no
656.603.58349, respaldados em contratos particulares de mútuos e em notas
promissórias, tomando por base a data do contrato como se fora a data da efetiva
monetização dos valores pactuados entre as partes.
Dessa forma, a fiscalização pressupõe que o valor de R$ 250.000,00 foi pago em 31 de
janeiro de 2003, a Pedro Felipe Barbosa Borges, que o valor de R$ 300.000,00 foi pago
em 30 de junho de 2003, a Bruno Barbosa Borges, e que o valor de R$ 190.000,00 foi
pago, também, em 30 de junho de 2003, a Bernardo Barbosa Borges, ou seja, nas datas
de assinatura dos contratos (abertura de crédito).
Entretanto, essa não foi a verdade dos fatos. Abriu-se um crédito, criando-se uma
obrigação jurídica, mas não contábil. Tais empréstimos ocorreram, sim, mas foram
monetizados no decorrer do ano-calendário de 2003 e não no mês da contratação, como
pretendeu demonstrar as Agentes Fiscais. Dessa feita, por depender de fonte externa,
serão juntados, posteriormente, no prazo requerido, os documentos probantes dos fatos
efetivamente ocorridos, já solicitados ao Banco do Brasil.
111.1.3 DESCONSIDERAÇÕES DE RECURSOS/ORIGEM
Outros fatos, desconsiderados pela fiscalização para fins de evolução do fluxo de caixa
do Impugnante, foram os recebimentos provenientes da alienação do veiculo Mercedes
Benz, informados na Declaração de Bens e Direitos constante da DAA do exercício
2004, no montante de R$ 123.500,00, dos quais R$ 20.000,00 em agosto e R$
103.500,00, em setembro de 2003. A suposta razão para tal atitude foi o fato de tais
recursos terem sido depositados em conta corrente de terceiros, como se tal ocorrência
fosse fato impeditivo para comprovação do recebimento dos referidos recursos do
comprador, Sr. Bruno Melo Teixeira de Carvalho, CPF n° 898.794.06591.
Afinal, onde há proibição legal de fazer-se pagamento por conta e ordem? Só para pagar
CPMF? Ressalte-se que a aquisição de titulo a. ordem, por meio diverso do endosso,
tem efeito de cessão civil, conforme previsto no art. 919 do Código Civil.
Entretanto, o Impugnante orientou o pagamento dos valores a terceiros, simplesmente
porque, ou devia valores ou, de alguma forma, providenciava empréstimo ou qualquer
outra operação de interesse particular. Assim, foi providenciado um depósito de R$
20.000,00, em conta do Banco Safra, de titularidade de Bruno Barbosa Borges, em
agosto de 2003 (doc. 21), três depósitos em conta do Unibanco, de titularidade de Silvio
Mendonça Montezuma, no total de R$ 43.000,00 e mais dois depósitos em conta do
Banco do Brasil, de titularidade de PIB Factoring Ltda., de R$ 42.000,00, e de R$
18.500,00, nos dias 03 e 30 de setembro, respectivamente (doc. 22), cujos documentos
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

comprovam os fatos efetivamente ocorridos e plenamente justificados. Quanto aos
depósitos em nome do Sr. Silvio Montezuma, não foi possível localizálo para solicitar-
lhe cópia da pertinente documentação, objeto de eventual declaração ao Fisco, uma vez
que delas tem conhecimento.
111.2 CONCLUSÃO
Da mesma forma que o Fisco desconsiderou diversas receitas do Impugnante, em seu
Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa, não considerou nessa demonstração, em
Recursos/Origens, que, do saldo de aplicação no Banco Safra, em 31 de dezembro de
2002, no montante declarado de R$ 229.291,76, em nome do então dependente, Pedro
Felipe Barbosa Borges, já qualificado, foi transferida a quantia de R$ 110.000,00, em
10 de janeiro de 2003, para a empresa Manhattan, já qualificada, por conta e ordem do
Impugnante (docs. 2 e 23), cujo crédito consta do Balancete Analítico de janeiro de
2003, da Manhattan, conta 223.1.003 Pedro Felipe Borges Neto, em poder do Fisco.
E, também, não considerou um recebimento de dividendos, de R$ 14.668,64,
rendimento isento/não tributável, em 05 de maio de 2003, creditado em conta corrente
do Impugnante, no Banco Fibra S/A (doc. 24), bem como os rendimentos líquidos
relativos aos resgates de aplicação financeira, nesse Banco, em janeiro de 2003, no valor
de liquido R$ 1.900,00 e, em maio de 2003, no valor liquido de R$ 2.644,26 (docs. 25 e
26, respectivamente).
Em face de todo o exposto, apresentar-se-á, no prazo requerido, juntamente com a
restante documentação suporte do quanto alegado, nova planilha Resumo de Fluxo de
Caixa, correspondente aos Recursos/Origens e Dispêndios/Aplicações do Impugnante,
partindo-se dos dados expostos pela fiscalização no Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa. Assim, verifica-se que, ao final dos meses de janeiro e junho, do ano de 2003,
diferentemente do exposto pela fiscalização, não ocorre qualquer acréscimo patrimonial
a descoberto (APD).
Por ultimo, vale salientar, com base no próprio Demonstrativo fiscal, que o Impugnante
sofreu retenção de Imposto de Renda na Fonte, fruto de rendimento de trabalho, no
montante de R$ 1.166.082,30, mais o Imposto de Renda decorrente da Declaração de
Ajuste Anual do ano anterior, no montante de R$ 15.503,39, perfazendo o total de R$
1.181.585,69, além do Imposto de Renda pago na Fonte, a titulo definitivo, por conta de
suas aplicações financeiras, não destacado na citada demonstração. Será que o Fisco
acha pouco tudo quanto foi devidamente declarado pelo Impugnante, sem nada sonegar?
IV. DO PEDIDO
De todo exposto, com base nos fatos elencados, da preliminar de decadência argüida, na
doutrina, na jurisprudência, nos dispositivos legais que regem a matéria e nas provas
materiais (documentos) e argumentos expostos, o Impugnante requer, com o devido
respeito, se digne V. Sa. de julgar o AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE,
descontinuando o crédito tributário pretendido pelo Fisco e, conseqüentemente,
determinando o arquivo amento do processo correspondente, ora em tramitação, nessa
Delegacia.
Protesta, ainda, pela apresentação em 15 (quinze) dias dos demais documentos
necessários à comprovação do quanto alegado, por depender de fonte externa de
informação. Solicita, ainda, perícia documental.
Há de se ressaltar que, em 16/01/2009, o senhor contribuinte apresentou documentos
complementares conforme requerimento de fls. 1177/1179.
O requerimento refere-se à monetização dos contratos de mútuo.
Para uma melhor compreensão, abaixo, se transcrevem trechos do requerimento.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

PEDRO FELIPE BORGES NETO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF n.°
046.837.06334, domiciliado na Rua Pedro Sampaio, n.° 180, Antonio Diogo, CEP n°
60181560, Fortaleza/CE, vem, perante V. Sa., por intermédio de seus advogados que
esta subscrevem, já qualificados no instrumento procurat6rio do processo original, com
fundamento no disposto no art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235/72, apresentar
documentos complementares relativos 5. IMPUGNAÇÃO ao Auto de Infração,
Processo n° 10380.019625/200837, protocolado nessa Delegacia em 30 de dezembro de
2008 (CAC). Tendo por base a solicitação de documentos efetuada ao Banco do Brasil
S/A, o Impugnante requer a juntada aos Autos do referido Processo Administrativo, da
seguinte documentação probante, devidamente suportada com comentários pertinentes,
a saber:
1. Monetização dos Contratos de mútuo
A. Cópias de recibos e de cheques microfilmados, referentes a pagamentos parciais de
valores objeto de Contrato de Mútuo, celebrado em 30 de junho de 2003, entre o Sr.
Pedro Felipe Borges Neto, já qualificado, e o Sr. Bernardo Barbosa Borges, CPF n°
656.603.58449, em espécie, no montante de R$ 135.000,00, em 31 de outubro de 2003
(docs. 1 a 4), cujos valores foram sacados por Pedro Felipe Barbosa Borges, por ser
portador de conta conjunta com o Impugnante, posteriormente entregues ao destinatário;
cópia de cheque microfilmado referente a pagamento direto ao Sr. Bernardo, no valor de
R$ 3.250,00, em 02 de junho de 2003 (doc. 5), e cópias de cheques microfilmados, no
total de R$ 51.500,00 (docs. 6 e 7), referente a pagamento direto ao Sr. Leonardo Ary
Dallolio, CPF n° 427.188.64320, em 03 de setembro de 2003, por conta de aquisição de
veiculo Mercedes Benz, informado na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, em posse do Fisco;
B. Cópias de recibos e de cheques microfilmados, referentes aos pagamentos parciais de
valores do Contrato de Mútuo, celebrado em 30 de junho de 2003, entre o Sr. Pedro
Felipe Borges Neto e o Sr. Bruno Barbosa Borges, CPF n° 641.793.46320, em espécie,
no montante de R$ 115.000,00, em 31 de outubro de 2003 (docs. 8 a 10), cujos valores
foram sacados por Pedro Felipe Barbosa Borges, qualificado neste, por ser portador de
conta conjunta com o Impugnante, posteriormente entregues ao destinatário; cópia de
cheque microfilmado referente a pagamento direto ao Sr. Bruno, no valor de R$
5.353,30, em 30 de outubro 2003 (doc. 11), e cópia de cheque microfimado, no valor de
R$ 180.000,00 (doc. 12), referente a pagamento direto A. Via Europa Comércio
Importadora de Veículos, CNPJ n° 01.492.789/0000108, em 27 de julho de 2003, por
conta de aquisição de veiculo Ferrari, informado na Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, em posse do Fisco;
C. Cópias de cheques microfilmados, referentes a pagamentos parciais e diretos de
valores objeto de Contrato de Mútuo, celebrado em 31 de janeiro de 2003, entre o Sr.
Pedro Felipe Borges Neto e o Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n° 805.054.49315,
em espécie, no montante de R$ 109.000,00, em 31 de outubro e 02 de dezembro de
2003 (docs. 13 a 23); cópia de cheque microfilmado, no valor de R$ 28.105,27 nominal
ao Banco do Brasil, sacado por Pedro Felipe Barbosa Borges (doc. 24); cópia de cheque
microfilmado sacado do Banco do Brasil, para depósito na conta de OBOÉ Crédito
Financiamento e Investimento S/A, CNPJ n° 35.222.090/000140, no montante de R$
56.844,88 (docs. 25 e 26) e cópia de cheques nominais A. OBOÉ, no total de R$
60.000,00 (docs. 27 a 29).
2. Planilha com o Resumo de Fluxo de Caixa, correspondente aos Recursos/Origens e
Dispêndios/Aplicações do Impugnante, a partir do Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa, preparado pela fiscalização, relativamente ao ano-calendário de 2003, no qual
verificasse que, no mês de janeiro ocorre saldo de caixa positivo, no montante de R$
111.855,60, bem como no mês de junho, no montante positivo de R$ 37.956,80,
confirmando-se a ausência de qualquer acréscimo patrimonial a descoberto nesses
períodos (doc. 30).
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

3. Por último, o Impugnante junta o doc. 21 que, por lapso, deixou de ser incluído na
pega impugnativa, pertinente ao tópico 111.1.3.
Do Pedido
Requer a juntada desses documentos ao processo em referência, para que produzam
seus efeitos jurídicos.
O pedido foi aceito e os documentos encontram-se anexados às fls. 1180/1303.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1314/1359 dos autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE BENS.
DISPÊNDIOS. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR.
Sujeita-se à tributação pelo Imposto de Renda a variação patrimonial não justificada por
rendimentos declarados, tributáveis ou isentos, por caracterizar omissão de rendimentos.
Por se tratar de presunção legal, “júris tantum”, a omissão de rendimentos pode ser
elidida com a comprovação da origem dos recursos.
PLANILHA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO MENSAL.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em
virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação
definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os
rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR
ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do
direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que
não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a
percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda, sob a forma de IRRF ou
Carnêleão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

No caso de súmula vinculante do CARF, há de prevalecer no julgamento o
entendimento da súmula, se, e somente se, o fato objeto da infração fiscal enquadra-se
nos casos dos acórdãos paradigmas que serviram de base para o enunciado da súmula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Assim, VOTO, em preliminar, por rejeitar o argumento da decadência e, no MÉRITO,
por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para considerar devido
o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 207.176,20.”
A impugnação foi julgada procedente quanto as seguintes alegações: i) Aplicação
financeira de renda fixa no Banco Fibra no valor de R$ 157.000,00, ii) Devolução de aportes de
capital e iii) Rendimentos de Dividendos, conforme trechos do voto do relator do acórdão da
DRJ de origem abaixo transcrito:
“Aplicação financeira de renda fixa no Banco Fibra no valor de R$ 157.000,00
(...)
Assim sendo, deve ser retirado do rol das aplicações a aplicação financeira de renda fixa
– Banco Fibra no valor de R$ 157.000,00.
Devolução de aportes de capital
A impugnação é procedente, (...)
(...) Assim, devem ser considerados como recurso na Planilha de Evolução Patrimonial
os três aportes, nos valores de R$ 1.652,20, R$ 7.800,00 e R$ 2.347,80, recebidos no
mês de dezembro, no item DEVOLUÇÃO DE APORTE DE CAPITAL
MANHATTAN EMPREENDIMENTOS LTDA.
Finalmente, deve-se concluir que o senhor contribuinte recebeu de fato recursos da
empresa Manhattan Empreendimentos Ltda a titulo de devolução da aporte de capital
em valor total anual de R$ 897.611,19.
(...)
Rendimentos de Dividendos
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que a fiscalização não
considerou um recebimento de dividendos, no valor de R$ 14.668,64, rendimento
isento/não tributável, ocorrido, em 05 de maio de 2003, creditado em conta corrente do
Impugnante, no Banco Fibra S/A.
(...)
Assim, deve ser utilizado na Planilha de Evolução Patrimonial, o rendimento de
dividendos, no valor de R$ 14.668,64, no mês de maio.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1366/1378,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido.
É o relatório.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. O recurso deve ser conhecido, porém seu conhecimento
será parcial, consoante abaixo
Conhecimento parcial do recurso. Matéria não impugnada. Preclusão.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte sustenta que na apuração da variação
patrimonial de janeiro de 2003 não foi considerado o saldo disponível em dezembro de 2002.
Tal alegação destoa daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não
pode ser conhecida, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tal alegação, por inexistir na impugnação qualquer
insurgência quanto a tal matéria.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusa tal alegação, razão pela
qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não fora alegada em impugnação.
O conhecimento desta alegação ocasionaria indevida supressão de instância administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que a alegação trazida em recurso não se enquadra nas hipóteses
de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de nulidade, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Por tal razão, conheço do recurso em parte, a exceção da alegação quanto a não
consideração do saldo disponível no ano calendário anterior, a qual não é conhecida.
Decadência
Para os rendimentos sujeitos à Declaração de Ajuste Anual, o fato gerador se
consubstancia em 31 de dezembro do ano-calendário, nos exatos termos dos artigos 1o, 2o, 9o 10
e 11 da Lei no 8.134, de 1990, que, abaixo, se transcreve:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita
Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês de abril do ano
subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas A norma contida no artigo 2o deixa
claro que o fato gerador do Imposto de Renda é anual, consubstanciando-se em 31 de
dezembro, embora haja retenção mensal de Imposto de Renda Retido na Fonte e
recolhimento mensal de carnê-leão.
Assim, somente no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário é que se conhece o
valor do Imposto Devido.
No caso em concreto, verifica-se que o presente lançamento foi decorrente de
revisão da Declaração de Ajuste Anual com apuração de infração de omissão de rendimentos.
Tratando-se, portanto, de lançamento de imposto de renda apurado anualmente, o
fato gerador, por conseguinte, ocorreu em 31/12/2003.
No presente caso, em que houve pagamento, o prazo último para que o Fisco
homologasse os pagamentos, consubstanciados na Declaração de Ajuste Anual, se materializou
em 31/12/2008, nos exatos termos do § 4o do artigo 150 do CTN.
Até o dia 31/12/2008, a Declaração de Ajuste Anual poderia ter sido revisada,
para fins de lançamento de Imposto Suplementar, por verificação de omissão de rendimentos ou
por dedução indevida de despesas. Consequentemente, a partir de janeiro de 2009, a Declaração
de Ajuste Anual não mais poderia ser revisada.
Tendo sido o senhor contribuinte cientificado do Auto de Infração em 29/11/2008,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 1076, tem-se que o lançamento se consubstanciou antes de
concretizada a decadência, ou seja, antes da perda do direito de a Secretaria da Receita Federal
Brasil constituir o lançamento, através de Auto de Infração, relativamente à Declaração de
Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de decadência.
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto,
conforme Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713/88, em seus artigos
1o a 3o, abaixo reproduzidos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados,
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou atreito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
(grifou-se)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos
e, portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, então vigente, onde resta assegurado o
direito do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios realizados
pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a
descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade lançadora
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de
rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de ofício
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário,
uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio.
Importa referir que o art. 847 do RIR/99 estabeleceu que o contribuinte que
detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais exteriores de
riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título
de despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização desses bens.
No presente caso, no Termo de Verificação Fiscal, a Auditora Fiscal vem
justificando todos os recursos utilizados na Planilha de Variação Patrimonial a Descoberto, tais
como: Rendimentos Brutos Tributáveis Declarados (recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas
físicas), Rendimentos Isentos e não-tributáveis, Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva,
Saldos Bancários Credores, Dívidas e Ônus Reais, Resgates de Aplicações Financeiras,
Devolução de Aporte – Manhattan Empreendimentos Ltda e Vendas de Ações.
Da mesma forma, vem justificando todos dispêndios e aplicações, tais como:
deduções pleiteadas, imposto de renda pago, outros pagamentos efetuados, aquisição de bens e
direitos, cotas de empresas-titular, cotas de empresas-dependentes, empréstimos concedidos,
doações e transferências patrimoniais, dividas e ônus reais pagamentos, aplicação financeira e
compra de ações.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57,
§3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela
Portaria MF no 343/2015), haja vista não haver, quanto a parte conhecida do recurso, novas
razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
Na impugnação, o mérito refere-se à planilha de variação patrimonial a descoberto. Em
síntese, os argumentos foram os seguintes:
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

1) Aplicação financeira de renda fixa no Banco Fibra no valor de R$ 157.000,00
(...)
2) Devolução de aportes de capital (...)
3) Contratos Particulares de Mútuo. Diz respeito aos empréstimos concedidos ao Sr.
Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n° 805.054.49315, ao Sr. Bruno Barbosa Borges,
CPF n° 641.793.46320, e ao Sr. Bernardo Barbosa Borges, CPF no 656.603.58349,
respaldados em contratos particulares de mútuos e em notas promissórias, tomando por
base a data do contrato como se fora a data da efetiva monetização dos valores
pactuados entre as partes.
4) Recursos não utilizados na Planilha de Variação Patrimonial - Alienação do
veiculo Mercedes Benz, informados na Declaração de Bens e Direitos constante da
DAA do exercício 2004, no montante de R$ 123.500,00, dos quais R$ 20.000,00 em
agosto e R$ 103.500,00, em setembro de 2003. A fiscalização desconsiderou esse fato.
5) Recursos não utilizados na Planilha de Variação Patrimonial – Recursos de
dependentes A fiscalização não considerou, como Recursos/Origens, o saldo de
aplicação no Banco Safra, em 31 de dezembro de 2002, no montante declarado de R$
229.291,76, em nome do então dependente, Pedro Felipe Barbosa Borges.
6) Recursos não utilizados na Planilha de Variação Patrimonial – Rendimentos de
Dividendos (...)
7) Recursos não utilizados na Planilha de Variação Patrimonial – Resgates de
aplicações financeiras A fiscalização não considerou rendimentos líquidos relativos
aos resgates de aplicação financeira, no Banco Fibra S/A, em janeiro de 2003, no valor
de liquido R$ 1.900,00 e, em maio de 2003, no valor liquido de R$ 2.644,26.
Analisar-se-ão, um por um, os argumentos apresentados na impugnação.
(...)
Contratos Particulares de Mútuo
A Auditora Fiscal arrolou na Planilha de Evolução Patrimonial como dispêndios ou
aplicações os empréstimos concedidos pelo senhor contribuinte.
Pela Planilha de Evolução Patrimonial, item 7 do grupo dos dispêndios ou aplicações, o
senhor contribuinte concedeu empréstimos, através de Contratos Particulares de
Mútuos, às empresas nas quais participava do capital e aos sócios dessas mesmas
empresas, conforme demonstrativo abaixo:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal, relativamente aos Contratos Particulares de
Mútuo assinados como Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa Borges e
Bernardo Barbosa Borges, o desembolso financeiro ocorreu na data da assinatura do
Contrato Particular de Mútuo e no valor integral, conforme a Nota Promissória,
assinada por cada mutuário.
Vejamos, então, a redação do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

7.6 a 7.8. Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa Borges e Bernardo Barbosa
Borges: Valores obtidos nos itens 52, 53 e 54 do Quadro 9, intitulado Declaração de
Bens e Direitos, da DIRPF/2004 do contribuinte, respaldados em notas promissórias e
contratos particulares de mútuos celebrados entre as partes (fls. 528 a 536),
apresentados em anexo à resposta datada de 13/06/2008.
Relativamente aos senhores Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa Borges e
Bernardo Barbosa Borges, o senhor contribuinte concedeu os seguintes empréstimos:
1) relativamente ao Contrato Particular de Mútuo com o senhor Pedro Felipe Barbosa
Borges, o valor de R$ 150.000,00, no mês de janeiro do ano-calendário de 2003.
2) relativamente ao Contrato Particular de Mútuo com o senhor Bruno Barbosa
Borges, o valor de R$ 300.000,00, no mês de junho do ano-calendário de 2003.
3) relativamente ao Contrato Particular de Mútuo com o senhor Bernardo Barbosa
Borges, o valor de R$ 190.000,00, no mês de junho do ano-calendário de 2003.
Na impugnação, o senhor contribuinte não contesta nenhum dos Contratos Particulares
de Mútuo, mas vem argumentando que, relativamente aos Contratos de Mútuos feitos
com os senhores Pedro Felipe Barbosa Borges, Bruno Barbosa Borges e Bernardo
Barbosa Borges, o desembolso financeiro não ocorreu na data do assinatura dos
Contratos de Mútuos e das respectivas Notas Promissórias, e nem no valor integral. A
monetização ocorreu durante o ano-calendário e em parcelas.
Vejamos, então, a redação da impugnação:
Outro questionamento apresentado pela fiscalização, diz respeito aos empréstimos
concedidos ao Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n° 805.054.49315, ao Sr. Bruno
Barbosa Borges, CPF n° 641.793.46320, e ao Sr. Bernardo Barbosa Borges, CPF no
656.603.58349, respaldados em contratos particulares de mútuos e em notas
promissórias, tomando por base a data do contrato como se fora a data da efetiva
monetização dos valores pactuados entre as partes.
Dessa forma, a fiscalização pressupõe que o valor de R$ 250.000,00 foi pago em 31 de
janeiro de 2003, a Pedro Felipe Barbosa Borges, que o valor de R$ 300.000,00 foi
pago em 30 de junho de 2003, a Bruno Barbosa Borges, e que o valor de R$ 190.000,00
foi pago, também, em 30 de junho de 2003, a Bernardo Barbosa Borges, ou seja, nas
datas de assinatura dos contratos (abertura de crédito).
Entretanto, essa não foi a verdade dos fatos. Abriu-se um crédito, criando-se uma
obrigação jurídica, mas não contábil. Tais empréstimos ocorreram, sim, mas foram
monetizados no decorrer do anocalendário de 2003 e não no mês da contratação, como
pretendeu demonstrar as Agentes Fiscais. Dessa feita, por depender de fonte externa,
serão juntados, posteriormente, no prazo requerido, os documentos probantes dos fatos
efetivamente ocorridos, já solicitados ao Banco do Brasil.
Como prova de seus argumentos, o senhor contribuinte, através de um pedido
apresentado em 16/01/2009, vem trazendo novos argumentos e documentos
complementares à impugnação, com a finalidade de demonstrar as datas em que houve a
monetização do Contrato Particular de Mútuo.
Em complementação à impugnação, o senhor contribuinte argumentou em síntese que a
maioria dos cheques foi emitida em nome do senhor Pedro Felipe Barbosa Borges,
filho, por ser o segundo titular da conta corrente, conta conjunta, e que, posteriormente,
o senhor Pedro Felipe Barbosa Borges repassou o recurso.
Vejamos trechos da impugnação complementar, fls. 1177/1179 :
1. Monetização dos Contratos de mútuo
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

A. Cópias de recibos e de cheques microfilmados, referentes a pagamentos parciais de
valores objeto de Contrato de Mútuo, celebrado em 30 de junho de 2003, entre o Sr.
Pedro Felipe Borges Neto, já qualificado, e o Sr. Bernardo Barbosa Borges, CPF n°
656.603.58449, em espécie, no montante de R$ 135.000,00, em 31 de outubro de 2003
(docs. 1 a 4), cujos valores foram sacados por Pedro Felipe Barbosa Borges, por ser
portador de conta conjunta com o Impugnante, posteriormente entregues ao
destinatário; cópia de cheque microfilmado referente a pagamento direto ao Sr.
Bernardo, no valor de R$ 3.250,00, em 02 de junho de 2003 (doc. 5), e cópias de
cheques microfilmados, no total de R$ 51.500,00 (docs. 6 e 7), referente a pagamento
direto ao Sr. Leonardo Ary Dallolio, CPF n° 427.188.64320, em 03 de setembro de
2003, por conta de aquisição de veiculo Mercedes Benz, informado na Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, em posse
do Fisco;
B. Cópias de recibos e de cheques microfilmados, referentes aos pagamentos parciais
de valores do Contrato de Mútuo, celebrado em 30 de junho de 2003, entre o Sr. Pedro
Felipe Borges Neto e o Sr. Bruno Barbosa Borges, CPF n° 641.793.46320, em espécie,
no montante de R$ 115.000,00, em 31 de outubro de 2003 (docs. 8 a 10), cujos valores
foram sacados por Pedro Felipe Barbosa Borges, qualificado neste, por ser portador
de conta conjunta com o Impugnante, posteriormente entregues ao destinatário; cópia
de cheque microfilmado referente a pagamento direto ao Sr. Bruno, no valor de R$
5.353,30, em 30 de outubro 2003 (doc. 11), e cópia de cheque microfimado, no valor de
R$ 180.000,00 (doc. 12), referente a pagamento direto A. Via Europa Comércio
Importadora de Veículos, CNPJ n° 01.492.789/00001-08, em 27 de julho de 2003, por
conta de aquisição de veiculo Ferrari, informado na Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, em posse do Fisco;
C. Cópias de cheques microfilmados, referentes a pagamentos parciais e diretos de
valores objeto de Contrato de Mútuo, celebrado em 31 de janeiro de 2003, entre o Sr.
Pedro Felipe Borges Neto e o Sr. Pedro Felipe Barbosa Borges, CPF n°
805.054.49315, em espécie, no montante de R$ 109.000,00, em 31 de outubro e 02 de
dezembro de 2003 (docs. 13 a 23); cópia de cheque microfimado, no valor de R$
28.105,27 nominal ao Banco do Brasil, sacado por Pedro Felipe Barbosa Borges (doc.
24); cópia de cheque microfilmado sacado do Banco do Brasil, para depósito na conta
de OBOÉ Crédito Financiamento e Investimento S/A, CNPJ n° 35.222.090/0001-40, no
montante de R$ 56.844,88 (docs. 25 e 26) e cópia de cheques nominais à OBOÉ, no
total de R$ 60.000,00 (docs. 27 a 29).
Os recibos e as cópias dos cheques microfilmados encontram-se anexados às fls.
1180/1302.
Os recibos carreados aos autos são:
1) quatro recibos assinados por Bernardo Barbosa Borges contra o Senhor Pedro Felipe
Barbosa Borges por conta e ordem do senhor contribuinte, Pedro Felipe Borges Neto;
2) três recibos assinados por Bruno Barbosa Borges contra o Senhor Pedro Felipe
Barbosa Borges por conta e ordem do senhor contribuinte, Pedro Felipe Borges Neto.
O senhor contribuinte solicitou ao Banco do Brasil cópias de cheques.
Em atendimento à solicitação do senhor contribuinte a instituição financeira enviou as
cópias dos cheques, em frente e verso.
São cheques emitidos pelo senhor contribuinte e nominais.
Verificam-se:
1) 19 cheques nominais ao senhor Pedro Felipe Barbosa Borges;
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

2) um cheque nominal ao senhor Bernardo Barbosa Borges;
3) um cheque nominal ao senhor Bruno Barbosa Borges,
4) três cheques nominais ao Banco do Brasil S/A,
5) três cheques nominais à empresa Oboé Crédito financiamento e Investimento S/A;
6) um cheque nominal à empresa Via Europa Comercio e Importação de Veículos Ltda
e;
7) dois cheques nominais ao senhor Leonardo Ary Dallolio.
Quer o senhor contribuinte correlacionar os cheques ao Contrato Particular de Mútuo e
à Nota Promissória.
Do exame do procedimento fiscal, constata-se, facilmente, que a Auditora Fiscal, com a
finalidade de preenchimento da Planilha de Variação Patrimonial, tomou por base a data
da assinatura do Contrato Particular de Mútuo e da respectiva Nota Promissória.
Vejamos, a redação do Contrato Particular de Mútuo, documento anexado às fls.
565/573.
Contrato Particular de Mútuo com o senhor Bruno Barbosa Borges, assinado em
30/06/2003:
(...)
Sob a regência dos artigos 586 e seguintes do Código Civil Brasileiro, as partes
instituem, entre si, a concessão de um credito de MUTUO, no qual ambas figurarão
como MUTUANTE e MUTUÁRIO, reciprocamente, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), o qual será utilizado mediante liberação imediata, no ato de
assinatura deste instrumento, integrante deste Mútuo, reconhecida pelas partes .como
“exato e incontestável”, para todos os fins e efeitos de direito. Contrato Particular de
Mútuo com o senhor Bernardo Barbosa Borges, assinado em 30/06/2003:
(...)
Sa regência dos artigos 586 e seguintes do Código Civil Brasileiro, as partes instituem,
entre si, a concessão de um crédito de MÚTUO, no qual ambas figurarão como
MUTUANTE e MUTUÁRIO, reciprocamente, no valor de R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais), o qual será utilizado mediante liberação imediata, no ato de
assinatura deste instrumento, integrante deste Mútuo, reconhecida pelas partes como
"exato e incontestável", para todos os fins e efeitos de direito.
Contrato Particular de Mútuo com o senhor Pedro Felipe Barbosa Borges, assinado em
31/01/2003:
(...)
Sob a regência dos artigos 586 e seguintes do Código Civil Brasileiro, as partes
instituem, entre si, a concessão de um crédito de MÚTUO, no qual ambas figurarão
como MUTUANTE e MUTUÁRIO, reciprocamente, no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e .cinqüenta: mil reais), o qual será utilizado mediante liberação imediata, no
ato de assinatura deste instrumento, integrante deste Mútuo, reconhecida pelas partes
como "exato e incontestável", para todos os fins e efeitos de direito.
A data de assinatura da Nota Promissória prevalece perante o argumento de que a
monetização do Contrato Particular de Mútuo ocorreu na data de emissão dos cheques,
pelos seguintes motivos:
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

1) existência de cheques nominais a pessoa não identificada como mutuário, tais como:
Oboé Crédito financiamento e Investimento S/A, ao Banco do Brasil, à empresa Via
Europa Comercio e Importação de Veículos Ltda e ao senhor Leonardo Ary Dallolio;
2) o somatório dos cheques nominais ao senhor Pedro Felipe Barbosa Borges, emitidos
nos meses de outubro ou dezembro, importou em R$ 377.000,00, quantia bem superior
ao Contrato Particular de Mútuo, que foi no valor de R$ 250.000,00, assinado no mês de
janeiro;
3) somente um cheque nominal ao senhor Bruno Barbosa Borges, no valor de R$
5.353,30, no mês de outubro, quantia bem inferior ao Contrato Particular de Mútuo;
4) somente um cheque nominal ao senhor ao senhor Bernardo Barbosa Borges, emitido
no mês de junho no valor de R$ 3.250,00, quantia bem inferior ao Contrato Particular
de Mútuo;
5) Uma Nota Promissória foi assinada no mês de janeiro e as outras duas no mês de
junho, enquanto os cheques foram emitidos nos meses de outubro e dezembro;
6) nenhuma cópia de cheque traz indício de que o cheque pudesse se correlacionar com
o Contrato Particular de Mútuo ou com a Nota Promissória;
7) a monetização do Contrato Particular de Mútuo e da Nota Promissória teria sido feita
em parcelas: parte na data da assinatura e parte na data da emissão dos cheques e dos
recibos.
Vê-se, então, que as cópias cheques microfilmados e os recibos são provas insuficientes
para comprovarem o argumento de que a monetização do Contrato Particular de Mútuo
ocorreu na data da emissão do cheque.
Assim, mantém-se o entendimento da Auditora Fiscal de que o senhor contribuinte
desembolsou recursos na data da assinatura do Contrato Particular de Mútuo e da
respectiva Nota Promissória.
Alienação do veiculo Mercedes Benz
Conforme a Declaração de Bens da Declaração de Ajuste Anual, item 20, foi alienado
um veículo Mercedes Benz.
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que o produto da alienação,
no valor de R$ 123.500,00 (dos quais R$ 20.000,00 em agosto e R$ 103.500,00, em
setembro de 2003), não foi utilizado na Planilha de Evolução Patrimonial, e vem
requerendo a consideração dessa disponibilidade financeira.
Há de se esclarecer que a Auditora Fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, explicou o
motivo pelo qual ela não considerou o produto da alienação do veículo na Planilha de
Evolução Patrimonial.
Vejamos o trecho do Termo de Verificação Fiscal:
3.DESCONSIDERAÇÕES
(...)
3.2.Alienação do veiculo Mercedes modelo C240, chassi WDBRF61W31F029923 Em
30/05/2008, foi aberto procedimento fiscal de diligência no contribuinte Bruno Melo
Teixeira de Carvalho, CPF 898.794.06591, autorizado mediante MPF Diligência N°
03101002008009313, com o objetivo de subsidiar a presente fiscalização, tendo em
vista que o fiscalizado, em resposta ao Termo de Inicio de Ação Fiscal, não esclareceu
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

os elementos relativos à alienação do veiculo acima especificado, o qual foi adquirido
pelo diligenciado.
Assim, mediante o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — Diligência (fls. 739 e
740), foram solicitados os elementos necessários a esclarecer referida alienação.
Em resposta (fls. 742 a 745), datada de 26/06/2008, o diligenciado informou datas e
valores dos pagamentos efetuados, bem como encaminhou os comprovantes de depósito
em conta corrente referentes aos pagamentos.
Não incluímos os valores pagos como RECURSOS/ORIGEM no Demonstrativo Mensal
de Fluxo de Caixa, em virtude destes terem sido depositados em conta corrente de
terceiros, o que implicaria na inclusão do mesmo valor como
DISPÊNDIO/APLICAÇÕES, senão vejamos:
a) Depósito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 27/08/2003, em conta
corrente do Banco Safra S/A, de titularidade de Bruno Barbosa Borges;
b) Depósitos nos valores de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), R$ 5.800,00 (cinco
mil e oitocentos reais) e R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em 03/09/2003,
05/09/2003 e 05/09/2003, respectivamente, em conta corrente do UNIBANCO S/A, de
titularidade de Silvio Mendonça Montezuma;
c) Depósitos nos valores de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e R$ 18.500,00
(dezoito mil e quinhentos reais), em 03/09/2003 e 30/09/2003, respectivamente, em
conta corrente do Banco do Brasil, de titularidade da empresa PIB Factoring Ltda:
Ressaltamos que o fiscalizado concedeu empréstimo a esta empresa, em 2003, tendo
apresentado o seu Livro Razão N° 02, de 2003, em 12/08/2008. Da análise deste Livro
(fls. 638 a 655), verificamos que os valores dos empréstimos concedidos estão
contabilizados a crédito das contas 2.1.03.01.01 - Contas Correntes Pessoas Ligadas -
Pedro Felipe Borges Neto e 2.3.01.01.02 Exigível a Longo Prazo-Mútuos Pedro Felipe
Borges Neto, nas quais não identificamos créditos nos valores acima especificados,
bem como que no seu Plano de Contas (fls. 656 a 659) não existe uma conta relativa ao
Banco do Brasil, o que nos levou a concluir que estes valores não foram registrados na
sua contabilidade e, conseqüentemente, não consideramos a hipótese destes valores
terem sido pagos ao fiscalizado por intermédio da PIB Factoring Ltda.
Vê-se, então, que o motivo pelo qual o produto da alienação não foi consideração na
Planilha de Evolução Patrimonial foi o fato de o recurso da alienação ter sido
depositado em conta corrente bancária em nome de terceiros (Bruno Barbosa Borges,
Silvio Mendonça Montezuma e PIB Factoring Ltda), ou seja, não havia, para o senhor
contribuinte, a disponibilidade dos recursos da alienação para as aplicações ou
dispêndios arrolados na Planilha de Variação Patrimonial.
De fato, como bem justificado pela Auditora Fiscal, a utilização do produto da
alienação, na Planilha de Variação Patrimonial, é condicionada à efetiva disponibilidade
para utilização em qualquer aplicação. Para o presente caso, ficou exaustivamente
demonstrada a indisponibilidade, haja vista que o produto da alienação foi destinado a
terceiros sem esclarecimento do fato relacionado.
Portanto, tem-se como correto o procedimento da Auditora Fiscal.
Recursos de dependentes
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que a fiscalização não
considerou, como Recursos/Origens, o saldo de aplicação no Banco Safra, em 31 de
dezembro de 2002, no montante declarado de R$ 229.291,76, em nome do então
dependente, Pedro Felipe Barbosa Borges, filho.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Examinando-se a Declaração de Bens da Declaração de Ajuste Anual, fls. 1064/1069,
percebe-se, no item 28, saldo de aplicação financeira, código 45, em nome do filho,
Pedro Felipe Barbosa Borges, no valor de 229.291,76, em 31/12/2002.
O argumento é insubsistente, haja vista que o filho, Pedro Felipe Barbosa Borges, não
era mais seu dependente, no ano-calendário de 2003.
Relativamente ao ano-calendário de 2003, os rendimentos do dependente não mais
poderiam ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual do senhor contribuinte.
O saldo da aplicação financeira deve ser considerado na Declaração de Bens da
Declaração de Ajuste Anual do filho, o senhor Pedro Felipe Barbosa Borges, na coluna
relativa à situação em 31/12/2002.
Ademais, relativamente à Declaração de Ajuste Anual em nome do filho, Pedro Felipe
Barbosa Borges, o saldo da aplicação financeira, em 31/12/2002, somente poderia ser
utilizado como recurso, no ano-calendário de 2003, se, e somente se, tivesse havido o
resgate, no ano-calendário de 2003.
Portanto, o pedido deve ser rejeitado.
(...)
Resgate de aplicação financeira
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que a fiscalização não
considerou rendimentos líquidos relativos aos resgates de aplicação financeira, no
Banco Fibra S/A, em janeiro de 2003, no valor de liquido R$ 1.900,00 e, em maio de
2003, no valor liquido de R$ 2.644,26.
Os documentos que respaldam a impugnação, documentos 25 e 26, anexados às fls.
1171/1172, não comprovam o fato alegado.
Há de se esclarecer que a Auditora Fiscal arrolou na Planilha de Evolução Patrimonial
os resgates relativamente às aplicações no Banco Fibra S/A, conforme se pode constatar
na Planilha de Evolução Patrimonial bem como nos demonstrativos anexos, fls. 26.
Portanto, não há como se aceitar o pedido.”
Diante dos fatos, caberia ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis,
isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar
a origem dos rendimentos.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de não consideração do saldo disponível no ano-calendário anterior, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.019625/2008-37

Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital